Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-29.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001023-29.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), LUCILIA SUSSAI FEITOSA DA COSTA - CPF: 261.726.058-52 (IMPETRANTE), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - JACIARA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTNGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1001023-29.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1001023-29.2023.8.11.9005

Impetrante:

Lucilia Sussai Feitosa da Costa

Impetrado:
J
uízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

- Ednei Ferreira dos Santos

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A sentença proferida na ação principal implica na perda do objeto do mandado de segurança
ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual
conforme regramento estabelecido no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1001023-29.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1001023-29.2023.8.11.9005

Impetrante:

Lucilia Sussai Feitosa da Costa

Impetrado:
J
uízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara /MT -

Ednei Ferreira dos Santos

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Lucilia Sussai Feitosa da Costa

Ação:
Declaratória de Inexistência de Obrigação Com Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara /MT.

Sentença
(Id.

117155716
): nos autos nº 1000633-78.2023.8.11.0010:
julgou
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Recurso Inominado

(Id.

118760450

): a impetrante interpôs o recurso com intuito de reformar a sentença do juízo de origem.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado
(Id.
118842194
):
negou seguimento do recurso em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão no
mandamus
(Id.
178855177
): indeferiu a medida liminar pleiteada.

Parecer Ministério Público (
Id.
185481189

)
:
dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1001023-29.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1001023-29.2023.8.11.9005

Impetrante:

Lucilia Sussai Feitosa da Costa

Impetrado:
J
uízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

- Ednei Ferreira dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por
Lucilia
Sussai

Feitosa da Costa
, contra ato
do J
uízo
J
uízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara - Ednei Ferreira dos Santos.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, mediante o trânsito em julgado do processo de origem, conforme consta na certidão Id nº
119580940

.

Desse modo, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023